Tribunal: STF
Processo: RE 398284
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA
Participação nos lucros. Art. 7°, XI, da Constituição
   Federal. Necessidade de lei para o exercício desse direito.
1. O
   exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição
   Federal começa com a edição da lei prevista no dispositivo para
   regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de
   integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições
   previdenciárias até a data em que entrou em vigor a
   regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário
   conhecido e provido.